Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO DO BRASIL Agravado(s): CES COLCHOES LTDA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============== DECISÃO ============== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo em sede recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Águas Claras - DF(ID 188869478), em execução de título extrajudicial no 0716547-47.2020.8.07.0020, em razão de cédula de crédito bancário em que contende com C E S COLHÕES LTDA-ME E OUTROS, ora agravados, que indeferiu o pedido de intimação dos executados para indicar bens à penhora sob pena de incorrer o disposto no art. 774, CPC (configurar ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva dos incisos III e V, do art. 774, CPC). Em suas razões recursais (ID 57648182), relata que houve indevido indeferimento do pedido de intimação dos executados/agravados para indicar bens à penhora, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme o art. 774, CPC, em pedido expresso e excepcional, em atenção ao art. 139, CPC, após longo período de tramitação processual sem satisfação, com realização infrutífera de outras diligências. Ressalta que se trata de busca da satisfação do título executivo extrajudicial, ser legítimo e haver razoabilidade no requerimento sem óbices legais visando sejam encontrados bens passíveis de penhora e conhecimento da situação financeira dos devedores, após a promoção das diligências possíveis para a satisfação da dívida. Cita julgados sobre o tema, alega que o pleito estar sob o pálio do Princípio da Colaboração, da Efetividade e da Eficiência da Prestação Jurisdicional, pugnando pela reforma da decisão recorrida. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela liminar, requer a intimação dos agravados para indicarem bens à penhora sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante o art. 774, CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo regular (ID 57648187). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez reconhecido que o Juízo de origem já autorizou outras medidas oportunas não frutíferas para a satisfação do valor mencionado, sinalizando efetivo comprimento com os Princípios da Cooperação, da Efetividade e da Eficiência da Prestação Jurisdicional. Os julgados mencionados não possuem efeito vinculante, de observância obrigatória, e, inclusive ressaltam ser necessária a demonstração de que a parte executada está omitindo, dolosamente, seu patrimônio, com finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. Inexiste alegação de ocultação intencional de patrimônio e a má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE OS EXECUTADOS INDICAREM BENS À PENHORA MEDIANTE AMEAÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTEMPT OF COURT. INVIABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD, visando à localização e penhora de ativos de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado. 3. O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 3.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 4. É contrassenso exigir pura e simplesmente a cooperação do devedor com fulcro no artigo 6o do CPC para indicação de bens à penhora, tendo em vista que não satisfez voluntariamente a obrigação constituída no título executivo judicial, ensejando a instauração forçada do cumprimento de sentença. 4.1. A autoridade da sentença exequenda está preservada e será implementada se o credor localizar bens do devedor que possam ser penhorados para assegurar o adimplemento obrigacional, uma vez que é certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do CPC, mas incumbe ao credor indicá-los à penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte. 5. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o. 6. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executado aufere menos de 5 salários-mínimos, tampouco estando-se diante de execução fundada em verba de natureza alimentar. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1774903, 07176911420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SILÊNCIO PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE ELEMENTO VOLITIVO. 1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta do executado não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa. 2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civ]il, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes. 3. Especialmente quando ausente qualquer outro elemento que indique a vontade subjetiva de atentar contra a dignidade da Justiça, descabida punição a isolado ato de silencio da parte intimada para prestar informações sob a égide do princípio da cooperação. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1687067, 07425174120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIA. ÔNUS INERERENTE AO ENCARGO. ALIENAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETENCIA TERRITORIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária fiel, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora, a teor do artigo 159, do CPC. 2. O artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial. 3. É certo que a aplicação de penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa na conduta da parte executada, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam que a parte agravante estaria se opondo maliciosamente à execução, dificultado ou resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1702866, 07039319520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida é excepcional e não restou demonstrada, “prima facie”, à luz do apurado em sede de cognição sumária, alguma conduta na forma revista no art. 774, do CPC, que configurassem ato atentatório à dignidade da Justiça. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, à luz da jurisprudência, fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelos devedores na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. Os precedentes apontados não vinculantes e não servem a obrigar o Julgador a segui-los, respeitado o seu entendimento, devendo ser analisada a sua aplicação caso a caso, conforme a semelhança dos fatos e comprovação dos relatos. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Sem a probabilidade de provimento do recurso demonstrada, e ainda que da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem razão a amparar o recorrente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, CPC, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator